Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-21.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
A Prefeitura Municipal de Carapicuíba ajuizou execução fiscal contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, visando à cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
A Prefeitura Municipal de Carapicuíba ajuizou execução fiscal contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, visando à cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade tributária da CDHU e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a CDHU, como sociedade de economia mista, pode ser beneficiária da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal, ou se apenas a isenção tributária concedida pela Lei Municipal no 2.649/2006 é aplicável.
III. Razões de Decidir 3. A CDHU, por ser uma sociedade de economia mista, não goza de imunidade tributária recíproca, conforme restrições do artigo 173, §§ 1o e 2o da Constituição Federal. 4. A legislação municipal concede isenção tributária à CDHU até a comercialização do imóvel, conforme o artigo 3o da Lei Municipal no 2.649/2006.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade é mantida, reconhecendo apenas a isenção tributária.
Tese de julgamento:
A imunidade tributária recíproca não se aplica a sociedades de economia mista como a CDHU.
A isenção tributária concedida pela legislação municipal é válida até a comercialização do imóvel.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, "a"; art. 173, §§ 1o e 2o.
CPC, art. 85, §3o, inciso I; art. 1.007, § 1o.
Lei Municipal no 2.649/2006, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, precedentes sobre imunidade tributária de sociedades de economia mista.
STJ, REsp no 884389/RJ; AgRg no REsp 1051393/ES.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1547424-87.2020.8.26.0090, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 31/3/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2264679-59.2021.8.26.0000, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 17/12/2021.